Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 206
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 206
Aprovada pela  2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei nº 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.